Tribunal: STF
Processo: ARE 1566493
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferido em juízo de retratação, cuja ementa transcrevo:
 
“PROCESSUAL CIVIL RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA PARA REAPRECIAÇÃO (ART. 1.040, II, CPC) JUÍZO DE RETRATAÇÃO CABIMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL ICMS ENERGIA ELÉTRICA TARIFAS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO (TUST E TUSD) BASE DE CÁLCULO TEMA Nº 986 DO STJ. 1. A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS (Tema nº 986 STJ). 2. Consumidor não beneficiado por antecipação de tutela. Modulação de efeitos da decisão paradigmática inaplicável à espécie. Juízo de retratação. Cabimento. Adequação do julgado. Sentença reformada. Pedido improcedente. Reexame necessário acolhido. Recurso provido.”. (eDOC 24, p. 2)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 150, I; e 155, § 3º do texto constitucional.
Nas razões recursais, alega-se o afastamento da incidência de ICMS sobre os valores decorrentes de subvenção tarifária paga pelo governo federal, relativa a descontos aplicados na TUST e TUSD - Tarifa de Uso dos Sistemas Elétricos de Transmissão e Distribuição, exigidos em contas de energia elétrica.
Sustenta-se que a energia elétrica, enquanto bem de consumo dotado de valor econômico, enquadra-se no conceito de mercadoria, para fins de subsunção das operações que a envolvem. Argumenta-se que a aplicação do Tema 986 do STJ, no âmbito dos recursos repetitivos, para todas as ações que estavam suspensas no território nacional, antes do trânsito em julgado, gera insegurança jurídica.
Assevera-se que esta Corte, na ADI 7.195, que trata da incidência de ICMS sobre os serviços de transmissão e distribuição e encargos setoriais vinculados às operações com energia elétrica, suspendeu os efeitos do art. 3º, X, da Lei Complementar 87/96, com redação dada pela Lei Complementar 194/2022, até o julgamento do mérito desta ação direta. 
Afirma-se que a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica deve ser, necessariamente, o preço praticado na operação final. Defende-se que o referido imposto incide sobre a energia elétrica, não sobre tarifas relativas à estrutura física correlata. 
É o relatório.

Decido. 
O recurso não merece prosperar. 
Na hipótese, a parte sustenta o afastamento da incidência de ICMS sobre os valores decorrentes de subvenção tarifária paga pelo governo federal, relativa a descontos aplicados na TUST e TUSD - Tarifa de Uso dos Sistemas Elétricos de Transmissão e Distribuição, exigidos em contas de energia elétrica.
Com relação a essa questão, verifico que o tribunal de origem, com base no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos recurso repetitivos, aplicou a orientação firmada naquela Corte no Tema 986, no sentido do afastamento da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS incidente sobre a fatura de energia elétrica.
Além disso, esta Corte, no Tema 956, assentou se tratar de matéria infraconstitucional a controvérsia referente à “inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICMS) incidente sobre energia elétrica”. Eis a ementa desse julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO - TUST. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO - TUSD. VALOR FINAL DA OPERAÇÃO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEGISLAÇÃO FEDERAL. 1. A correção jurídica da conduta de incluir os valores tarifários da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre a circulação da energia elétrica é controvérsia que não possui estatura constitucional. 2. Os juízos de origem formaram convicção com esteio na legislação infraconstitucional, notadamente o Código Tributário Nacional, Lei Complementar 87/1996, Leis federais 9.074/1995 e 10.848/2004, bem como Convênios CONFAZ 117/2004 e 95/2005, com posteriores alterações, e Resoluções da ANEEL, de modo que não se depreende da decisão recorrida ofensa direta ao Texto Constitucional. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(RE 1041816 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 17.8.2017)

Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes desta Corte:

“Ementa: Direito Tributário. Recurso extraordinário. Tarifa de uso do sistema de distribuição (TUSD) e tarifa de uso dos sistemas de transmissão (TUST) na base de cálculo do ICMS. Aplicação de tema de repercussão geral. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que fixou tese em recurso repetitivo (Tema 986/STJ), afirmando que a “Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se as tarifas de uso de sistemas de transmissão e distribuição de energia elétrica (TUST e TUSD) devem compor a base de cálculo do ICMS. III. Razões de decidir 3. O STF, no julgamento do RE 1.041.816 (Tema 956/RG) afirmou a natureza infraconstitucional de controvérsia sobre “a inclusão dos valores pagos a título de Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre a circulação de energia elétrica”. 4. O Tema 986/STJ não tratou da discussão sobre a inconstitucionalidade do inciso X do art. 3º da Lei Complementar nº 87/1996, incluído pela Lei Complementar nº 194/2022. A controvérsia foi decidida com base na interpretação da Lei Complementar nº 87/1996, com a redação anterior à Lei Complementar nº 194/2022. 5. O debate sobre a constitucionalidade da LC nº 194/2022 é objeto da ADI 7.195, em que foi deferida cautelar para suspensão dos efeitos do dispositivo. Não há, portanto, distinção para afastar a aplicação do Tema 956/STF sobre a natureza infraconstitucional da questão sobre a inclusão da TUSD e da TUST na base de cálculo do ICMS. IV. Dispositivo 6. Devolução do processo ao tribunal de origem para que adote as providências da alínea “a” do inciso I do art. 1.030 do CPC/2015.
(RE 1539198, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 4.6.2025 - grifou-se)

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO - TUST. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO - TUSD. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 956. ÓBICES JURÍDICOS IMPEDITIVOS DO REGULAR PROCESSAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 7.195/DF: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(ARE 1564139 ED, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 6.11.2025)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 28, p. 15), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.


Publique-se.
Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente